Tribunal: STF
Processo: Rcl 52290
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-13
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 42/DF E ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Salésio Soethe em face de decisões exaradas (i) pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Executivo Fiscal, Acidente de Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Tubarão/SC; (ii) pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; e (iii) pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 0001753-64.2013.8.24.0075, que teriam descumprido decisão proferida na ADC nº 42/DF e nas ADIs nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.

2.	O reclamante narra ter sido condenado, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, à elaboração e à implantação de Plano de Recuperação de Área Degradada (Prade), ao registro da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos causados ao meio ambiente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.	Assevera que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao seu recurso de apelação, ao fundamento de que a benesse estabelecida pelo art. 61-A da Lei nº 12.651, de 2012, limitar-se-ia às áreas de exploração de atividades agrícolas, pastoris, de ecoturismo e de turismo rural.

4.	Aduz que, apesar do acolhimento dos embargos de declaração, não houve alteração do julgado, tendo o Tribunal de origem consignado que “a concessão das anistias e dos benefícios previstos nos arts. 61-A e 63 da Lei n. 12.651/2012 depende da adesão dos proprietários de áreas rurais que se consolidaram até 22/07/2008 a Programa de Regularização Ambiental, o que não teria sido feito pelo reclamante, que, assim, não poderia se beneficiar das disposições dos citados artigos” (e-doc. 1, fl. 4).

5.	Afirma ter interposto recurso especial, ao qual foi negado seguimento, por decisão monocrática, sob o fundamento de ausência de prequestionamento e impossibilidade de discussão de fatos e provas, nos termos dos enunciados nº 282 da Súmula do STF e nº 7 da Súmula do STJ. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo regimental e manteve a decisão recorrida por seus fundamentos.

6.	Destaca que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o art. 63 da Lei nº 12.651, de 2012, reconheceu “a constitucionalidade da manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, nas áreas rurais consolidadas nas áreas de preservação permanente a que aludem os incisos V, VIII, IX e X do art. 4º da mesma lei, dentre as quais topo de morro, inclusive com declividade superior a 45º, sem qualquer contrapartida pelo proprietário, a não ser a adoção de práticas conservacionistas de uso do solo, vedando-se, ainda, a conversão de novas áreas.” (e-doc. 1, fl. 10).

7.	Assevera que o desmatamento da área e o plantio de eucalipto ocorreram antes de 22/07/2008, configurando-se como área rural consolidada, nos termos do art. 3º, inc. IV, da Lei nº 12.651, de 2012. Assim, o art. 63 desse normativo lhe assegura a continuidade da cultura de espécies lenhosas (eucalipto), sem qualquer contrapartida, inclusive, independentemente de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), sendo nesse mesmo sentido as disposições do Decreto nº 402, de 2015, do Estado de Santa Catarina, pelo qual se instituiu esse programa naquela Unidade da Federação.

8.	Menciona, ainda, que esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 68 da Lei nº 12.651, de 2012, no qual se dispensam proprietários ou possuidores de imóveis rurais de promoverem a recomposição, compensação ou regeneração da área desmatada, desde que respeitados os percentuais de reserva legal.

9.	Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem e os efeitos das decisões reclamadas, até final julgamento desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido reclamatório para que sejam cassadas as decisões reclamadas e aplicados os arts. 63 e 68, ambos da Lei nº 12.651, de 2012, com a dispensa da recuperação da área desmatada e o afastamento da indenização por dano moral coletivo.

É o relatório.

Decido.

10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 44.902/DF, nº 44.903/DF e nº 44.937/DF. Esses processos foram julgados em conjunto e os acórdãos têm idêntica ementa, da qual transcrevo os seguintes trechos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
(...)
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(...)
(s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator);
(...)
(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;
(...)
23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos acrescidos).”

13.	Pois bem. Observo que a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da ação civil pública, reconhecendo ter, o reclamante, causado dano ao meio ambiente, pela “supressão da mata nativa, em área aproximada de 10 (dez) hectares, composta por espécies popularmente conhecidas como palmeira-jussara (palmito), cedro, peroba, canela, lucurana, gerivá, canjerana, dentre outras” (e-doc. 24, p. 5), conduta tipificada no art. 38 da Lei nº 9.605, de 1998. E, por estar a área localizada ao longo de curso d’água, considerou imprescindível a recuperação de suas faixas marginais, nos termos do art. 61-A e seguintes do Código Florestal. Assim, determinou o registro da área de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o registro de acordo com o art. 29 do Código Florestal, com a condenação por dano moral coletivo.

14.	Percebe-se que a sentença de piso não afastou os dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012. Ao contrário, considerando o fato de que a área está localizada “ao longo do curso d’água”, o magistrado sentenciante aplicou o art. 61-A da Lei nº 12.651, de 2012, ao caso dos autos. Confira-se:

“(...). Muito embora o réu alegue que a Lei n. 12.651/2012 prevê a desnecessidade de recuperação das áreas consolidadas em áreas de preservação permanente antes de 22 de junho de 2008, tal alegação não encontra ambiente propício para vicejar.
Isso porque, embora se considere que a área em que houve a supressão de vegetação nativa seja a área rural consolidada, está localizada ao longo do curso d’água, sendo imprescindível, portanto, a recuperação de suas faixas marginais, nos termos dos artigos 61-A e seguintes do Código Florestal. (...).” (e-doc. 24, p. 7).

15.	O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, negou provimento à apelação interposta pelo ora reclamante, nos seguintes termos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL E EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PLANTIO DE ESPÉCIE EXÓTICA. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. PROJETO A SER APROVADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O proprietário do imóvel submetido a desmatamento de floresta nativa, sem licença ambiental e em área de preservação permanente, para cultivo de espécie exótica titulariza o ônus de recuperar o dano ambiental constatadona localidade, tenha sido ou não o responsável originário do desmatamento ou da destruição.”
(e-doc. 25).

16.	E no julgamento dos embargos de declaração, o TJSC assim se pronunciou acerca da aplicação do art. 63 do Código Florestal:

“(...). Pois bem. O art. 63 da Lei n. 12.651/2012, como bem apontado pelo embargante, diz respeito à possibilidade de se manter, em área de preservação permanente (art. 4º, 12.651/2012), a prática de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, quando se tratar de áreas rurais consolidadas (art. 3º da Lei 12.651/2012).
A atividade desenvolvida pelo embargante trata-se de reflorestamento de eucalipto em área considerada de APP. Isso significa que há potencialidade de emprego daquele dispositivo ao caso, desde, entretanto, que preenchidos os requisitos pertinentes.
Referido instituto, assim como o art. 61-A, que foi abordado no acórdão, encontra-se inserido no capítulo das disposições transitórias do novo Código Florestal.
De acordo com a parte final do comando do art. 59 da Lei n. 12.651/2012, as anistias e benefícios introduzidos por tal capítulo, em que estão alocados os arts. 61-A e 63, pressupõe a adesão dos proprietários de áreas rurais que se consolidaram até 22 de julho de 2008 a Programa de Regularização Ambiental. Confira-se: (...).
(...). Na hipótese, conquanto o embargante faça menção às benesses introduzidas pela Lei n. 12.651/2012 e pretenda dela se beneficiar, com afastamento de seu dever de reparar o dano ambiental, não demonstra que tenha aderido ao PRA no tempo oportuno, particularidade que inviabiliza a aplicação do art. 63 do Código Florestal.
Registre-se que a adesão ao PRA, conquanto confira anistia e direitos aos seus aderentes, impõe, de outro lado, dever de contraprestação. Sim, pois com a assinatura do termo de compromisso necessário à adesão ao programa, o proprietário do imóvel se compromete a manter, recuperar e recompor áreas de preservação permanente, reservas legais, e de uso restrito do imóvel rural, ou ainda a compensar áreas de reserva legal.
Aqui, o embargante além de não ter firmado, quando lhe cabia, compromisso administrativo para suspender e evitar as sanções pertinentes, pretende também que lhe seja afastada a imposição do dever de reparar estabelecido na sentença. Dito de outro modo, o embargante almeja, sem respaldo fático e jurídico, sair totalmente isento das lesões ambientais promovidas na área de sua propriedade o que, entretanto, é inviável.
Nesse contexto, o benefício previsto pelo art. 63 da Lei n. 12.51/2012, assim como aquele definido no art. 61-A do mesmo diploma, é inaplicável ao caso, haja vista que não satisfeitos os requisitos necessários para tanto. (...).”
(e-doc. 26, p. 3-4; grifos nossos).

17.	Percebe-se, pois, que o fundamento adotado pelo TJSC para afastar aplicação de dispositivos do Código Florestal os quais, em tese, exonerariam o reclamante do dever de reparação do dano ambiental, não decorreu do reconhecimento de inconstitucionalidade dessa legislação, em eventual contrariedade ao que decidido pelo STF nos julgados apontados como paradigma, tampouco da aplicação do princípio tempus regit actum, mas, sim, da verificação fática, no caso concreto, de que não foram satisfeitos os requisitos trazidos pela própria Lei nº 12.651, de 2012, notadamente aquele previsto no seu art. 59, caput, cuja parte final vincula a aplicação do Capítulo XIII do Código Florestal (“DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS”) à implantação de Programas de Regularização Ambiental (PRAs).

18.	E o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.856.123/PR, considerou vedado o reexame do conjunto fático-probatório acerca da adesão ou não ao PRA. Transcrevo o seguinte trecho da respectiva ementa:

“(...). IV - Quanto à alegada violação do art. 63 da Lei n. 12.651/2012, verifica-se que a Corte a quo analisou as alegações da parte levando em consideração os fatos e provas relacionados à adesão ao PRA, assim como se o Estado, in casu, elaborou a implantação respectiva, e, inclusive, acerca da atividade desenvolvida pelo ora recorrente. Assim, diferentemente do que alegado pelo agravante no ponto, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial. (...).”

19.	Portanto, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha, de fato, reconhecido a constitucionalidade do art. 63 da Lei nº 12.651, de 2012, em nenhum momento dispensou a conjugação desse dispositivo, ou mesmo do art. 68, com a parte final do art. 59 do mesmo diploma legislativo, fundamento, reitero, adotado nas decisões reclamadas.

20.	Em julgamento de reclamação análoga, a eminente Ministra Rosa Weber, assim decidiu:

“(...). 6. Consoante emerge da transcrição, a Corte de origem não recusou a aplicação do Novo Código Florestal à espécie, mas sim registrou a ausência de comprovação, pelo ora reclamante, dos requisitos previstos nesse diploma legal para obtenção do que requerido. 7. Com efeito, a justificação determinante para o não provimento da apelação está calcada na ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos da Lei 12.651/2012 para o direito à regularização da área de reserva legal por meio da compensação. A autoridade reclamada consignou não apresentada a averbação da reserva legal no registro do imóvel rural, seja na vigência do Código Florestal antigo (por meio do Cartório de Registro de Imóveis), seja sob a égide do Novo Código Florestal (Cadastro Ambiental Rural). Apenas em argumento de reforço, a Corte reclamada afirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio tempus regit actum em casos correlatos.  8. Nesse contexto, não há falar em afastamento da Lei nº 12.651/2012 ao caso dos autos, a refutar a veiculada afronta à autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e na ADC nº 42. (...).”
(Rcl nº 40.343/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/11/2020, p. 23/11/2020).

21.	Em suma, não há estrita aderência entre as decisões reclamadas e o acórdão paradigma. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é consolidada quanto à inviabilidade da reclamação, conforme ilustram ementas dos seguintes acórdãos:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/2/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).

22.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator